Tribunal: TCU
Processo: 006.058/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto implantação e operação de 03 (três) academias públicas e ao ar livre de musculação e ginástica implantadas no Rio de Janeiro pelo projeto Academia nas Praças 2 e que estão sendo transferidas para novos locais. Com objetivo de fomentar o esporte de participação, ampliando as possibilidades principalmente para as camadas mais carentes da população atingida (no da TCE no sistema: 3002/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3422/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.058/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte, Vida e Esporte Sob Medida (04.812.048/0001-55); Bruno de Assis Treuffar Alves (XXX.007.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.